Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA INDEVIDA. PROVA DA QUITAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO.
1. Não comprovada a regularidade da cobrança, prevalece a alegação no sentido de que a dívida cobrada foi integralmente quitada, mormente se amparada pelas provas trazidas aos autos.
2. Correta a condenação do ofensor na reparação do dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
3. Observadas as finalidades da condenação, bem assim as circunstâncias da causa, sem olvidar a capacidade financeira das partes, necessário readequar o arbitramento.
4. Na responsabilidade extracontratual os juros moratórios contam-se a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Por tratar de consectário legal da condenação principal, possuindo natureza de ordem pública à medida que deve haver deliberação a respeito, nos termos do art. 491 do CPC, possível analisar até mesmo de ofício a matéria relacionada aos juros de mora, sendo que a aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.